Tribunal: TJMT
Processo: 1003360-60.2022.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003360-60.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVANDA ALVES DE SOUZA - CPF: 016.097.581-61 (RECORRENTE), ADIEL COELHO VIEIRA - CPF: 468.941.011-91 (ADVOGADO), ADIEL FABRYCIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 054.611.021-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO QUITADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONCEDIDO EM RAZÃO DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA
385
DO STJ. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dano moral. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral. Aplicabilidade da Súmula
385
do STJ.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante, em face da sentença, pela qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, tornar definitiva a liminar ora concedida, liberação do valor garantido judicialmente de R$ 343,65 em favor da reclamada, declarar inexistente o débito discutido neste processo (R$ 651,17). Quanto ao dano moral requerido, foi julgado improcedente, abaixo transcrita:

“Pois bem, quanto ao pedido de danos morais entendo pela sua improcedência, uma vez que
a parte autora era devedora a época do primeiro protesto
. A fim de evitar ter seu nome incluído nos órgãos de restrição ao credito
a reclamante deveria ter procedido com o pagamento da fatura do mês de setembro e, posteriormente, discutido as demais faturas
.”

Inconformada, a parte recorrente interpõe o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença
a quo
, a fim de que seja julgado procedente o pedido de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, alegando, em síntese, que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, de fatura já adimplida, além das tentativas administrativas restarem infrutíferas. Requer a fixação do quantum indenizatório, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023